Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710633-76.2022.8.07.0005 RECORRENTES: FRANCISCO ANTONIO CARVALHO DA SILVA, F. A. CARVALHO DA SILVA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ANTONIO CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: VANDERLY PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelos autores e pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas de mútuo pactuado, bem como a restituir os valores das prestações quitadas pelos autores. O processo foi extinto sem julgamento do mérito quanto ao pedido de condenação ao pagamento das parcelas vincendas do empréstimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contrato de mútuo entre as partes e o dever de o réu arcar com as parcelas vencidas e vincendas do referido negócio jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os autores afirmaram que adquiriram empréstimo com instituição financeira e transferiram os valores ao réu, na condição de se responsabilizar pela quitação das prestações. O réu sustenta que recebeu o crédito como pagamento de dívida anterior. 4. A relação negocial mantida entre as partes é marcada pela informalidade e oralidade e o ônus da prova que recai sobre a parte autora não foi cumprido, conforme a regra do art. 373, I, do CPC. 5. A prova oral não atingiu o fim colimado e a simples juntada de comprovantes de transferência de valores não é suficiente para estabelecer a obrigação de pagamento das prestações, se inexiste demonstração de que há contrato de mútuo entre as partes. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, inciso II, ambos do CPC, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão colegiado, ao decidir, não teria considerado a ausência de demonstração, por parte do recorrido, de fato modificativo ou extintivo do direito dos autores. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 1.022, inciso II, e 489, inciso II, ambos do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante à apontada afronta ao artigo 373, incisos I e II, do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “A fragilidade das provas quanto aos fatos constitutivos do direito dos requerentes, portanto, pesa contra os próprios autores, que não se desincumbiram do seu ônus probatório” (ID 66231839), e infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017